Tribunal: CARF
Processo: 10675.720683/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720683/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.962 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
GERWALD DECKER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
A exclusão das áreas declaradas como preservação permanente e de utilização
limitada da Área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR,
está condicionada a comprovação destas. Quanto a área de reserva legal, para
ser essa excluída da tributação, deve estar a área averbada na matrícula do
imóvel antes da data do fato gerador do ITR.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões o conselheiro Mário Hermes Soares Campos e
Ricardo Chiavegatto de Lima.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720683/2009-82
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720683/2009-82

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10675.720683/2009-82, em face do acórdão no 03-35.485, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 10
de fevereiro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Da Autuação
Contra o contribuinte identificado no preâmbulo foi emitida, em 26/10/2009, a
Notificação de Lançamento n° 06109/00088/2009, de fls. 01/05, consubstanciando o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício de 2005,
tendo como objeto o imóvel denominado "Fazenda Capão Grande I", cadastrado na
RFB sob o n° 1.861.314-4, com área total declarada de 365,4 ha, localizado no
Município de Uberlândia — MG.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do ITR
de R$ 20.665,56 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 20/10/2009 (RS
10.307,98) e da multa proporcional (R$ 15.449,17), perfaz o montante de R$ 46.472,71.
A ação fiscal iniciou-se com intimação ao contribuinte para, relativamente a DITR, do
exercício de 2005, apresentar:
1° - Ato Declaratório Ambiental — ADA requerido dentro do prazo legal junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA;
20 - documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica — ART registrada no CREA,
que comprovem as áreas de preservação permanente declaradas, identificando o imóvel
rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas
nos termos das alíneas "a" até "h" do art. 2° da Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965,
que identifique a localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas
geográficas definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente geo-
referenciadas ao sistema geodésico brasileiro;
30 - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3° da Lei n°
4.771/1965, acompanhado do ato do poder público que assim a declarou;
4° - matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
legal, caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de
Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula no
registro imobiliário;
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720683/2009-82

50 - documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos do § 4°
do art. 16 do Código Florestal, introduzido pela Medida Provisória 2.166-67, de 24 de
agosto de 2001;
6° - Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com
fundamentação e grau de precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica —
ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do
mercado. Altemativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas
pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1° de janeiro de 2005, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel
para 1° de janeiro de 2005 no valor de R$:
• Cultura/lavoura - R$ 5.371,00
• Campos — R$ 4.132,00,00
• Pastagem/pecuária - R$ 5.165,00
• Matas — R$ 2.480,00
Em atendimento à intimação inicial foram apresentados os seguintes documentos:
- Matrícula n° 1.542 — Cartório do 1° Oficio de Registro de Imóveis, expedida em
02/06/2009;
- Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR 2003/2004/2005;
- Termo de Responsabilidade de Averbação e Preservação de Reserva Legal;
- Mapa da propriedade — Fazenda Capão I, expedido e firmado pelo Agrimensor Luiz
César Oliveira Finotti — CREA 20.318/D; e,
- Ato Declaratório Ambiental — ADA, de 2007 e 2008.
Da análise desses documentos e com base na legislação aplicável às respectivas
matérias, verifica-se que a autoridade fiscal considerou o atendimento insatisfatório
relativamente às áreas ambientais (Área de Preservação Permanente — 115,7 ha e de
Reserva legal — 73,1 ha) e ao valor da terra nua declarado (RS 1.001,47/hectare).
Em razão disso, a Autoridade Fiscal, em 26/10/2009, decidiu lavrar a presente
Notificação de Lançamento, com a glosa das áreas ambientais declaradas (Área de
Preservação Permanente — 115,7 ha e de Reserva legal — 73,1 ha, e rejeição do VTN
declarado de R$ 365.937,19 (R$ 1.001,47/ha), que entendeu subavaliado, arbitrando-o
em R$ 906.192,00 ou R$ 2.480,00/ha (aptidão agrícola "matas"), com base no Sistema
de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com conseqüentes aumentos
da área tributável/aproveitável, VTN tributável e alíquota aplicada no lançamento, disto
resultando o imposto suplementar de R$ 20.665,56, conforme demonstrado às fls. 04.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora constam das fls. 02/03e 05.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 15/11/2009 (tela SUCOP de fl. 52), o
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720683/2009-82

Impugnante apresentou em 15/12/2009 a impugnação de fls. 45/46 onde, em síntese,
alegou e requereu o seguinte:
1 — questiona a desconsideração das áreas ambientais glosadas, indagando que, como
tais áreas atendem a Lei n° 4.771/65, não poderia ser admitida sua supressão total ou
parcial sem autorização do Poder Executivo Federal;
2 — pondera que, mesmo na falta da entrega do ADA, foi apresentado termo de
responsabilidade de averbação e preservação da reserva legal (demonstradas em mapa
anexado), registrado em cartório em 09/09/2005;
3 —insta que, mesmo que tais áreas ambientais não sejam consideradas como isentas, o
Grau de Utilização deve ser revisto, pois considera inaceitável e inadmissível a
majoração da alíquota, visto que o imóvel é devidamente explorado em sua totalidade;
4 — argumenta que, se entendido que tais áreas ambientais devem ser tributadas, mas
ao mesmo tempo, por força da legislação ambiental elas não podem ser exploradas,
deveria a RFB deveria considerá-las aproveitáveis, como áreas de descanso, p.ex., ao
invés de excluí-las da isenção e considerá-las inaproveitáveis ou não aceitas;
5 — interpreta a partir da notificação recebida, que a Lei n° 9393/96 publicada pela
Receita Federal estaria prevalecendo sobre a legislação ambiental, portanto, entende que
seu direito estaria respaldado ao requerer a revisão do entendimento quanto ao Grau de
Utilização e consequente alíquota a incidir, visto seu imóvel rural apresentar realmente
100% de utilização;
6 — não questiona o VTN atribuído pela autoridade fiscal, concordando em mantê-lo
conforme previsto no SIPT, ratificando seu pedido de revisão do Grau de Utilização;
7 — Ao final, pede e aguarda o deferimento da redução da alíquota do ITR para
0,10%.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 74/75,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.
O contribuinte alega em recurso que não foram consideradas as áreas de reserva
legal e de preservação permanente para fins de isenção tributária do ITR.
Da análise do presente processo, verifica-se que a fiscalização, com base na
legislação de regência da matéria, exigiu o cumprimento das exigências relacionadas na
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720683/2009-82

intimação de fls. 06/07, para fins de acatar a exclusão das áreas ambientais declaradas da
incidência do ITR, no caso, urna área de preservação permanente de 115,7ha e urna área de
reserva legal de 73,1ha, informadas pelo contribuinte em sua DITR/2005 (fl. 04).
A partir da Descrição dos Fatos, à fl. 02, verifica-se que não foi comprovado a
averbação tempestiva da referida área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel, nem a
protocolização, em tempo hábil, do Ato Declaratório Ambiental - ADA no IBAMA.
Entendo correto o procedimento da fiscalização de, após afastar a isenção sobre as
áreas de preservação permanente e reserva legal não comprovadas, modificar o VTN declarado,
refazer os cálculos para apuração do ITR e aplicar a alíquota sobre a nova base de cálculo
apurada. Considerando-se que a produtividade do imóvel é medida pelo Grau de Utilização da
terra, que é a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável do
imóvel, nos termos do inciso VI do §1°, art. 10, da Lei n.° 9.393/1996, efetuada a glosa das áreas
isentas, altera-se também o Grau de Utilização e a alíquota de cálculo do imposto.
Quanto a área de reserva legal, o entendimento deste Conselho é que, nos termos
da Súmula CARF n.o 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA).
No caso dos autos a área de reserva legal, para fins de exclusão de tributação,
deveria estar averbada à margem da matrícula do imóvel, até 1°/01/2005 (data do fato gerador do
ITR/2005, art. 10 da Lei 9.393/96), nos termos da legislação de regência da matéria (art. 16, § 8°,
da Lei n° 4.771/1.965, com as alterações introduzidas pela Lei n° 7.803/1989, e redação dada
pelo art. 1° da Medida Provisória n°2.166-67, de 24/08/2001; art. 11, § 1°, da IN/SRF
n°256/2002, e art. 12, § 1° do Decreto n° 4.382/2002 - RITR).
Portanto, conforme consta da matrícula do imóvel (AV-57-1.542), de fls. 23/42, a
referida área, de 73,09ha, foi gravada à margem da matrícula do imóvel como de utilização
limitada/reserva legal, em 09/09/2005, portanto, intempestivamente, para efeito de justificar a
sua exclusão do ITR/2005.
Ainda, para fins de comprovação das áreas de preservação permanente, embora
entenda por desnecessária apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), a existência da
referia área deve ser comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de
áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da
Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se
enquadra. No caso dos autos, o contribuinte também não fez prova do que alega, mediante a
juntada do laudo técnico em questão.
Ademais, o requerente instruiu a sua defesa com os Atos Declaratórios
Ambientais - Exercícios de 2007 (às fls. 20) e 2008 (às fls. 21), transmitidos e recepcionados no
IBAMA, respectivamente, em 28/09/2007 e em 29/09/2008, que constituem documentos hábeis
para comprovar as áreas ambientais nele informados, para efeito de exclusão do ITR, desses
exercícios específicos, não podendo os seus efeitos retroagirem, por falta de previsão legal, para
justificar a exclusão dessas áreas do ITR/2005, como pretendido.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720683/2009-82

O ônus da prova é exclusivo do contribuinte, a quem caberia comprovar que as
áreas alegadas efetivamente constituíam APP ou ARL. Assim, deveria o contribuinte provar de
maneira inequívoca as suas alegações, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Desse modo, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373, I, do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se
manter sem reparos o acórdão recorrido. Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Assim, deve-se manter sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que no processo
administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Portanto, com base nos elementos do processo, concluo serem devidas as glosas
procedidas pela autoridade fiscal, devendo ser mantido o lançamento sem reparos.
Quanto à ponderação do contribuinte, para que fosse acatado tais áreas ambientais
como "áreas aproveitáveis" e, portanto, excluídas da tributação do ITR, adequadamente referiu a
DRJ de origem que o pressuposto legal (art. 111 da Lei n° 5.172/66) é de que a interpretação da
legislação tributária seja literal no que tange à eventual suspensão, exclusão e/ou outorga de
isenção, o que não ocorre no presente caso. Assim, para que tais áreas ambientais pudessem ser
consideradas "áreas em descanso", seria necessário o registro de tal direcionamento através da
comprovação da existência de procedimento técnico específico recomendando tal procedimento,
em data anterior ao fato gerador do imposto. Admitindo-se, ainda, a hipótese de que partes
dessas áreas ambientais estivessem sendo utilizadas como pastagens naturais, fazia-se necessário
comprovar nos autos, com documentos hábeis, além da dimensão exata dessa área, o rebanho
bovino efetivamente apascentado no imóvel, no decorrer do ano-base de 2004, em quantidade
suficiente para justificar a totalidade da área servida de pastagem pretendida, observado o
respectivo índice de lotação mínima por zona de pecuária (0,70 cabeça por hectare), fixado para
o município de Uberlândia - MG.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital